Tribunal: CARF
Processo: 10283.723844/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO APURADO PELO CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÕES RETIDAS. APROVEITAMENTO NA APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO OBJETO DE LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM DUPLICIDADE.
Existindo lançamento fiscal tendo por objeto o mesmo tributo e período de apuração, faz-se necessário verificar se as contribuições pagas a título de estimativa e/ou retidas pelas fontes pagadoras foram consideradas na apuração da base de cálculo do tributo devido. Em caso positivo, eventual pedido de restituição do saldo negativo deverá considerar o resultado final do processo de exigência, com o fito de salvaguardar o interesse da fazenda Nacional e evitar a eventual devolução em duplicidade do crédito requerido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FISCAL. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROCEDIMENTO ABUSIVO DA AUTORIDADE FISCAL.
Inexiste nulidade a ser conferida ao despacho decisório quando demonstrada a ausência de cerceamento do direito de defesa da Contribuinte em relação ao procedimento fiscal realizado segundo as normas e princípios atinentes ao processo administrativo fiscal.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de sobrestamento dos processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o processo principal não se encontra no CARF. Em havendo decisão de mesma instância proferida naquele que seria considerado o processo principal, incabível o sobrestamento por força do disposto no art. 47, § 5o do RICARF, fazendo-se necessário, neste caso, que se profira decisão no processo decorrente ou reflexo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.723844/2017-11
ACÓRDÃO
1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO AMAZONAS ENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
SALDO NEGATIVO APURADO PELO CONTRIBUINTE. CONTRIBUIÇÕES
RETIDAS. APROVEITAMENTO NA APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
OBJETO DE LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM
DUPLICIDADE.
Existindo lançamento fiscal tendo por objeto o mesmo tributo e período de
apuração, faz-se necessário verificar se as contribuições pagas a título de
estimativa e/ou retidas pelas fontes pagadoras foram consideradas na
apuração da base de cálculo do tributo devido. Em caso positivo, eventual
pedido de restituição do saldo negativo deverá considerar o resultado final
do processo de exigência, com o fito de salvaguardar o interesse da
fazenda Nacional e evitar a eventual devolução em duplicidade do crédito
requerido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO, AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO FISCAL. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROCEDIMENTO
ABUSIVO DA AUTORIDADE FISCAL.
Inexiste nulidade a ser conferida ao despacho decisório quando
demonstrada a ausência de cerceamento do direito de defesa da
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
2
Contribuinte em relação ao procedimento fiscal realizado segundo as
normas e princípios atinentes ao processo administrativo fiscal.
SOBRESTAMENTO. PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O Regimento Interno do CARF regula as hipóteses de sobrestamento dos
processos administrativos fiscais conexos ou decorrentes quando o
processo principal não se encontra no CARF. Em havendo decisão de
mesma instância proferida naquele que seria considerado o processo
principal, incabível o sobrestamento por força do disposto no art. 47, § 5o
do RICARF, fazendo-se necessário, neste caso, que se profira decisão no
processo decorrente ou reflexo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Claudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias, Gustavo
de Oliveira Machado (substituto integral), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que albergam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida naquilo que nos interessa à apreciação do presente recurso.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório datado de 12/09/2017, proferido pela autoridade fiscal em exercício na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus, referente ao crédito de saldo
negativo de CSLL apurado no exercício 2016, no valor de R$ 1.280.334,11, objeto
do pedido de restituição formalizado junto à Receita Federal por intermédio do
PER/DCOMP no 31468.69417.181116.1.2.03-6444.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
3
DESPACHO DECISÓRIO
Conforme consta no documento de fls. 147/164, o contribuinte impetrou
Mandado de Segurança junto à Justiça Federal com o objetivo de determinar à
autoridade competente a análise de pedidos de restituição transmitidos pela
interessada há mais de 360 dias. Atendendo à solicitação da impetrante, o Juízo
concedeu liminar para que os pedidos de restituição fossem analisados no prazo
determinado na sentença.
Para dar cumprimento à decisão judicial, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte para que apresentasse “documentos comprobatórios e/ou
explicações para questionamentos pertinentes à apuração do Lucro Líquido do
exercício, Custos das Mercadorias Vendidas, e outros”. A interessada solicitou
prorrogação de prazo para apresentação da documentação solicitada, pleito para
o qual houve concordância da autoridade fiscal. Entretanto, transcorrido o prazo
prorrogado, o contribuinte não trouxe ao processo a documentação requerida.
A autoridade fiscal, então, após reproduzir no Despacho Decisório a legislação
pertinente à restituição e compensação (arts. 165 e 170 do Código Tributário
Nacional – CTN; arts. 1o a 6o e 74 da Lei no 9.430, de 1996; e arts. 2o a 14, 135 a
139 e 161 a 166 da IN RFB no 1.717, de 2017), na qual destaca os pontos
relevantes para deslinde da controvérsia, conclui pela improcedência do direito
creditório, nos seguintes termos:

Ainda, aponta que, nos termos dos arts. 36, 39 e 40 da Lei no 9.784, de 1999, cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado e solicita que seja instaurado
procedimento fiscal para apuração dos indícios relacionados nos termos de
intimação expedidos, para os quais não houve resposta por parte do contribuinte.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 12/09/2017, conforme documento de fl.
169, o sujeito passivo protocolou, em 11/10/2017, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 173 a 193 e documentação que considera suficiente para
comprovar as suas alegações.
Na descrição dos fatos, confirma que foi intimado pela autoridade fiscal a
apresentar documentação comprobatória e explicações a respeito de várias
contas contábeis e sua aparente discrepância em relação a valores informados na
ECF. No entanto, diante do prazo concedido (3 dias), e de igual prazo em resposta
à solicitação de prorrogação, reconhece que não apresentou os documentos
solicitados “por total impossibilidade de assim fazer em tão pouco tempo”.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
4
Como questão preliminar, aponta a nulidade do Despacho Decisório,
primeiramente pela “ausência de motivação fiscal para fundamentar a
inexistência dos créditos que foram pleiteados pela Manifestante. Há, tão
somente, vasta transcrição de dispositivos legais e normativos relacionados aos
procedimentos de restituição de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, sem qualquer concatenação lógica da aplicação destes dispositivos ao caso
analisado no pedido de restituição que estava sendo fiscalizado”, o que, afirma,
contrariaria o inc. VII do art. 2o e inc. I e §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999.
Aponta, ainda, segunda motivação para nulidade do Despacho Decisório, qual
seja, “a Fiscalização incorreu em grave ofensa ao princípio da razoabilidade,
implicando em cerceamento do direito de defesa”.
Segundo defende, no cenário “em que a composição do saldo negativo decorre
exclusivamente de retenções na fonte sofridas pela Manifestante, cumpria à I.
Fiscalização, para fins de análise do crédito pleiteado, a confirmação das
estimativas procedidas ao longo do período (no caso, as retenções), e a apuração
do respectivo valor devido em 31/12 em patamar inferior à soma dessas
antecipações confirmadas. Esse é o procedimento fiscalizatório do crédito
pleiteado pela Manifestante, sendo que, para fins de aferição da existência do
crédito em si, é possível e até recomendável que a Fiscalização averigue algumas
informações contábeis e fiscais da apuração do crédito, contudo, não é nesse
momento que caberá à I. Fiscalização proceder à integral fiscalização dos valores
de base de incidência do IRPJ e CSLL apurados ao longo do ano.
Nessa linha de ideias, não se pode confundir o processo de fiscalização creditório
de valores pleiteados, com aquele de fiscalização da base de apuração dos
tributos devidos pelos contribuintes”.
Afirma, então, haver dois processos fiscalizatórios sob responsabilidade da
Receita Federal, os quais denomina “Processo Fiscalizatório do Crédito”, para o
qual entende haver prazo máximo de conclusão em 360 dias e, nas suas palavras,
ser “um procedimento deveras mais simples, onde a RFB analisar, com base nas
informações constantes em sua base de dados (que já é extremante valiosa)
eventualmente, e caso necessário, solicitando algumas informações ao
contribuinte, para deferir o crédito pleiteado”, e “Processo Fiscalizatório da Base
de Apuração”, associado ao prazo decadencial de cinco anos e no qual “a RFB
procede à verdadeira investigação das operações praticadas pelo fiscalizado,
buscando identificar situações relevantes do ponto de vista tributário e que não
tiveram o adequado tratamento”.
Diante dessa classificação, afirma que o magistrado, ao determinar o prazo de 60
dias para o feito, o teria “logicamente... pressupondo que a RFB faria uma análise
somente do crédito pleiteado e não de toda a base de apuração dos anos de 2011
a 2015 (haviam 9 pedidos de IRPJ e CSLL objetos do Mandado de Segurança)”.
Assim, defende que a concessão do prazo, pela Fiscalização, de apenas 3 dias para
apresentação da documentação seria “totalmente desarrazoada ..... para
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
5
cumprimento do quanto requerido pela RFB no presente caso”, completando que
“a I. Fiscalização buscou realizar, num mesmo momento, os procedimentos
fiscalizatórios da base de apuração do IRPJ e CSLL, bem como dos créditos
pleiteados, o que por óbvio se mostrou inviável, levando ao indeferimento do
crédito pleiteado, de forma totalmente irresponsável e descuidada”. Encerrando
esse tópico, afirma:

Adentrando o mérito, apresenta extrato que afirma ser da DIRF e quadros em que
demonstra a origem das retenções que alega ter em seu favor para o período,
somando o montante solicitado a título de saldo negativo. Afirma que tais
retenções foram informadas no registro Y570 da ECF do ano-calendário
correspondente e que, diante da apuração de prejuízo fiscal no encerramento do
período, tal documentação seria suficiente para comprovar o crédito em seu
favor.
Por fim, citando os princípios constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa
e os princípios da Verdade Material e Formalidade Moderada, norteadores do
processo administrativo fiscal, requer que, caso as alegações e o conjunto
probatório apresentados não sejam considerados suficientes para declarar a
nulidade do Despacho Decisório ou a sua reforma em favor da interessada, o
julgamento seja convertido em diligência para que o contribuinte tenha a
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
6
oportunidade de juntar documentação complementar, em especial aquela
requerida pela autoridade fiscal nas intimações expedidas na fase inquisitória.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06 – DRJ06, que proferiu o acórdão no 106-030.630 – 2a Turma, em 13 de dezembro de
2022, cuja ementa está reproduzida abaixo:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2016
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
O deferimento de pedido de restituição está condicionado à confirmação, pela
autoridade fiscal, de estarem presentes os requisitos de certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL NA FONTE. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO EM DUPLICIDADE.
Na hipótese em que há lançamento fiscal para o mesmo tributo e período de
apuração do crédito de saldo negativo pleiteado, imperioso verificar se as parcelas
a título de antecipação do tributo foram deduzidas na apuração da base de
cálculo da infração. Em caso positivo, enquanto mantido o lançamento não há
como reconhecer direito creditório em favor do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2016
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
FISCAL,
DE
RAZOABILIDADE
E
PROCEDIMENTO ABUSIVO DA AUTORIDADE FISCAL.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, hipóteses não constatadas no processo em
análise.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência apresentado de forma genérica e com intuito explícito de
reabertura de prazo para apresentação de documentação comprobatória não
atende os requisitos determinados na legislação de regência da matéria, razão
pela qual deve ser considerado não formulado, nos termos do §1o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda Irresignada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 292/317, através do qual repete em grande medida as razões já apresentadas
quando da manifestação de inconformidade com os seguintes adendos:
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
7
1) Aduz que a DRF/Manaus teria se pautado, única e exclusivamente, na ausência
de resposta aos termos de intimação endereçados à Recorrente durante o
procedimento fiscalizatório para o indeferimento do seu pleito, enquanto que a
DRJ06 também teria se baseado em apenas um único fundamento para o
indeferimento da Manifestação de Inconformidade da Recorrente, sem ao
menos se aproximar àquilo que, em teoria, seria sua incumbência legal, qual
seja a de realizar a efetiva análise do direito creditório em debate.
“Ocorre, data venia, que a (única) premissa adotada pelas d. Autoridades da
DRJ06 demonstra o completo equívoco cometido por ocasião da elaboração do
v. Acórdão recorrido, na medida em que a 2a Turma da DRJ06 se pautou nas
autuações em referência como se definitivas fossem, sendo que, na realidade,
tais lançamentos ainda pendem de confirmação, porquanto PERMANECEM
PENDENTE DE JULGAMENTO POR ESTE E. CARF, EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO (Doc. 03)”. Aqui a Recorrente está se referindo ao auto de
infração protocolado no processo no 10283.723089/2018-48, julgado por esta
mesma Turma 1401 em outubro do corrente ano de 2024.
2) Em sendo um dever inafastável das autoridades desta d. RFB o atendimento ao
princípio da segurança jurídica, tornar-se-ia inquestionável a necessidade da
adoção, ao presente caso, da mesma ratio decidendi que guiou o julgamento
realizado nos autos do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70,
com a consequente homologação integral do pleito restitutório da ora
Recorrente. Neste processo, de no 10283.723841/2017-70, os fatos analisados
seriam muito semelhantes aos ora em apreço, porém, ocorre que, naqueles
autos (do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70), a mesma r. 2a
Turma da DRJ06 ADOTOU DESFECHO DIAMETRALMENTE OPOSTO àquele
consolidado nos termos do v. Acórdão recorrido, ocasionando a homologação
integral do pleito restitutório veiculado naquele processo. No pior dos cenários
(o que se admite apenas a título argumentativo), seria mandatório que, no
mínimo, fosse determinado o sobrestamento do presente processo, até que
ocorra o julgamento dos lançamentos de ofício reflexos nos autos do Processo
Administrativo no 10283.723841/2017-70 (o que, no entanto, em nada afastaria
a obrigação da d. DRJ06 (flagrantemente ignorada) de analisar com propriedade
a composição do crédito pleiteado pela Recorrente).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, trata o presente caso de pedido de
restituição/compensação tendo por objeto saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2015. O
despacho decisório de e-fls. 147/164 indeferiu o pedido de restituição/compensação haja vista,
fundamentalmente, a falta de liquidez e certeza do crédito requerido, conclusão essa arrimada na
falta de atendimento às intimações realizadas à Contribuinte no intuito de coleta de informações
que comprovassem a base de cálculo do tributo apurado no respectivo ano calendário.
A manifestação de inconformidade de e-fls. 173/194 centrou suas forças na
arguição de nulidade do despacho decisório para, no mérito da discussão, de forma bastante
sintética, alegar que a comprovação das retenções informadas na DIRF pelos seus tomadores de
serviços seria suficiente para afirmar o crédito pretendido.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ/06 rechaçou, inicialmente, as
arguições de nulidade do despacho decisório e, no mérito, indeferiu o recurso da Contribuinte,
informando a existência de auto de infração lavrado em relação ao mesmo período de apuração,
que teria apontado tributo a pagar e aproveitado, na respectiva apuração, as contribuições retidas
pelas respectivas fontes pagadoras em 2015, justamente no exato valor do crédito ora discutido
nestes autos, de R$1.280.334,11.
O recurso voluntário repete, em grande medida, as mesmas arguições já trazidas
quando da manifestação de inconformidade, mormente no tocante às aventadas nulidades do
despacho decisório. Em adendo às arguições de nulidade, a Recorrente ainda suscitou, em
apertadíssima síntese, o seguinte:
1) Que a DRJ06 teria se baseado em apenas um único fundamento para o
indeferimento da Manifestação de Inconformidade da Recorrente, justamente a
existência do auto de infração protocolado no processo no 10283.723089/2018-
48; que tal premissa seria equivocada, pois referido auto de infração ainda
penderia de confirmação perante o CARF, em sede de recurso voluntário;
2) A necessidade inafastável do atendimento ao princípio da segurança jurídica,
adotando-se, para este caso, a mesma ratio decidendi que guiou o julgamento
realizado nos autos do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70; os
fatos analisados naquele processo seriam muito semelhantes aos ora em
apreço, porém, ocorre que, naqueles autos, a mesma r. 2a Turma da DRJ06 teria
“adotado desfecho diametralmente oposto àquele consolidado nos termos do v.
Acórdão recorrido, ocasionando a homologação integral do pleito restitutório
veiculado naquele processo”.
Muito bem. Não vislumbro razão nas alegações da Recorrente.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
9
Em relação às arguições de nulidade do despacho decisório, vou me valer da própria
decisão recorrida para decidir, forte no disposto no art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF
– RICARF, para reproduzir seus exatos termos, adotando, pois, suas razões também neste
julgamento:
Nulidade
Ausência de motivação fiscal
Alega a interessada que o Despacho Decisório proferido pela autoridade fiscal se
resumiria a uma “vasta transcrição de dispositivos legais e normativos
relacionados aos procedimentos de restituição de créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ e CSLL, sem qualquer concatenação lógica da aplicação destes
dispositivos ao caso analisado no pedido de restituição que estava sendo
fiscalizado”.
Vejamos se o contribuinte tem razão.
Na Descrição dos Fatos, após relatar ser ordem judicial a motivação para análise
do pedido, a autoridade fiscal registra:

Na sequência, sob o título “Do Direito”, reproduz a legislação tributária relativa à
restituição e compensação. Farei a transcrição dos dispositivos legais e
normativos que a autoridade fiscal destacou no despacho decisório (abstraindo
daqueles relacionados à compensação, visto que o caso em análise diz respeito a
pedido de restituição):
(...)
A meu ver, a leitura dos dispositivos destacados guarda indubitável relação com
os procedimentos adotados pela autoridade fiscal para análise do crédito
pleiteado pelo contribuinte, sendo sua conclusão consequência lógica de tal
leitura.
Vejamos:
a) Do CTN, é destacada a base legal para a restituição;
b) Da Lei no 9.430, de 1996, a hipótese legal que prevê o tratamento a ser dado
quando o contribuinte apura saldo negativo;
c) Da IN RFB no 1.717, de 2017:
c.1) a forma pela qual o contribuinte deve formular o pedido de restituição;
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
10
c.2) a expressa previsão de restituição de saldo negativo;
c.3) a faculdade de o auditor-fiscal, quando julgar necessário, solicitar
documentação comprobatória para confirmar as informações prestadas pelo
contribuinte; e
c.4) a previsão de o contribuinte, quando não tiver sua pretensão atendida em
sua totalidade, contestar a decisão da autoridade fiscal pela apresentação de
manifestação de inconformidade.
d) Da Lei no 9.784, de 1999, a determinação de que cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado, devendo o contribuinte ser intimado para
esse fim quando a autoridade competente entender que há necessidade de
apresentação de documentação comprobatória. No caso de não atendimento,
a autoridade fiscal deve proferir a decisão.
Logo no início do Despacho Decisório a autoridade fiscal relata que, tendo
identificado inconsistências nas informações prestadas pelo contribuinte
recuperadas das bases de dados da Receita Federal, intimou-o a prestar
esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória, procedimento
amparado tanto pelo art. 161 da IN RFB no 1.717, de 1999, quanto pelos arts. 36 e
39 da Lei no 9.784, de 1999. Diante do silêncio da interessada, por ela mesma
reconhecido, o auditor-fiscal proferiu a decisão nos termos do parágrafo único do
art. 39 da Lei no 9.784, de 1999 – do que, aliás, não poderia se furtar diante da
ordem judicial.
Assim dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, norma disciplinadora do
processo administrativo fiscal (PAF):
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
As alegações da interessada em relação à primeira arguição da nulidade – de que
o ato proferido pela autoridade fiscal não teria concatenação lógica e motivação
suficiente, o que implicaria cerceamento do direito de defesa – no meu
entendimento não corresponde à realidade dos fatos. Assim, não identifico a
hipótese de cerceamento do direito de defesa – que, aliás, foi plena e
consistentemente exercido pela apresentação da Manifestação de Inconformidade. Nulidade
Ausência de razoabilidade e procedimento abusivo da autoridade fiscal
Em segunda alegação de nulidade a interessada afirma que o prazo concedido
pela autoridade fiscal para apresentação de documentação comprobatória, por
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
11
ela considerado excessivamente reduzido, inviabilizaria o atendimento da
intimação.
Recorrendo aos documentos do processo, vemos que o contribuinte foi
cientificado do início da diligência fiscal em 14/08/2017 (fl. 41). Três dias depois,
17/08/2017, tomou ciência do primeiro termo de intimação (fl. 135). Mais um dia,
em 18/08/2017, foi cientificado do segundo termo de intimação(fl. 136). Nos dois
documentos constava o prazo de três dias para atendimento.
O contribuinte só se manifestou no processo em 31/08/2017, portanto, após o
encerramento do prazo estabelecido pela autoridade fiscal, apenas para requerer
dilatação do prazo, afirmando ter condições de apresentar a documentação
solicitada em 20 dias após o protocolo da petição, ou seja, até o dia 19/09/2017
(fl. 141).
A autoridade fiscal avaliou o pedido da interessada e, em 04/09/2017, assim se
pronunciou (fls. 143/144):

O contribuinte tomou ciência da resposta da autoridade fiscal à sua petição em
05/09/2017 (fl. 146), mas optou por não se pronunciar no processo, tampouco a
ele anexar qualquer documentação.
Segundo a interessada, caberia à Receita Federal realizar procedimentos fiscais
“de crédito” e “da base de apuração”; o primeiro, “mais simples, ... com base nas
informações constantes em sua base de dados”, enquanto o segundo seria para
“identificar situações relevantes do ponto de vista tributário e que não tiveram o
adequado tratamento”.
Entendo ser essa uma interpretação muito particular da interessada, tendo em
vista que desconheço fundamento legal ou normativo que estabeleça tal
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
12
classificação. Chama a minha atenção, ainda, o fato de a interessada alegar que o
magistrado, na liminar concedida, teria determinado o prazo de 60 dias
“logicamente... pressupondo que a RFB faria uma análise somente do crédito
pleiteado e não de toda a base de apuração dos anos de 2011 a 2015”. Não
identifiquei, nos documentos anexados ao processo – dentre eles, a decisão
liminar – qualquer elemento que permita afirmar, com tanta segurança, que o fio
condutor da decisão judicial seria a “análise somente do crédito pleiteado”, como
se tal análise pudesse ser inteiramente dissociada da apuração da base de cálculo
do tributo.
Como sinteticamente explica o contribuinte, “o ‘saldo negativo’ nada mais é do
que a soma dos valores antecipados (estimativas mensais) ao longo do ano,
diminuído daquele valor de IRPJ/CSLL devido em 31/12, tornando-se um direito
creditório em favor do contribuinte” (grifei).
Ora, o que vem a ser o “valor de IRPJ/CSLL devido em 31/12”? Justamente o
resultado da aplicação dos percentuais estabelecidos pela legislação sobre a base
de cálculo do tributo. Assim, sendo o saldo negativo a diferença entre as
antecipações do período e o tributo devido, como compreender a realização de
um “processo fiscalizatório de crédito” do qual esteja afastada a confirmação do
valor do tributo devido?
De forma gráfica (e sintética), podemos representar a apuração do saldo negativo
da seguinte forma:

Como bem se sabe, o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões e
compensações resulta no lucro real, base de cálculo do imposto apurado no
período e, de forma similar, da contribuição social sobre o lucro líquido. Quando o
lucro real é negativo (prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL), o saldo
negativo corresponderá à totalidade das antecipações comprovadas em favor do
contribuinte. Porém, no processo de análise do direito creditório faz parte do
escopo do trabalho fiscal tanto a verificação da apuração do lucro real (e,
consequentemente, do lucro líquido e da base de cálculo da contribuição social)
quanto a confirmação das antecipações do período.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
13
Portanto, embora a interessada defenda que a Receita Federal deve adotar
procedimentos fiscalizatórios distintos e sem relação entre si – “análise de
crédito” e “apuração da base de cálculo do tributo” –, a sistemática do imposto de
renda e da contribuição social não dá respaldo a tal divisão. Por certo, não
cumpriria bem o seu papel institucional e seria até mesmo irresponsável o
auditor-fiscal que, tendo detectado indícios relevantes de inconsistência na
apuração do resultado do período conforme informações prestadas pelo
contribuinte à Receita Federal, reconhecesse em favor desse mesmo contribuinte
direito creditório respaldado tão somente em tais informações.
Voltando ao caso concreto, note-se que, ao tomar ciência da sentença liminar, a
autoridade fiscal se debruçou sobre as informações apresentadas pelo
contribuinte à Receita Federal e identificou divergências que, a seu ver, exigiam
explicações e apresentação de documentação comprobatória. Assim, premido
pelo tempo determinado pelo juízo, intimou o contribuinte a apresentá-las.
O contribuinte, por sua vez, não se preocupou em dar qualquer resposta
tempestiva à autoridade fiscal, limitando-se a solicitar prorrogação do prazo após
o seu vencimento.
O auditor fiscal, considerando diversos aspectos – silêncio do contribuinte no
prazo concedido para resposta às intimações; prazo para cumprimento da ordem
judicial; documentos solicitados serem parte da documentação trivial da
interessada, não sendo necessária produção de novos documentos; necessidade
de prazo para análise da documentação solicitada, concedeu prazo adicional de
três dias. Novamente a interessada optou por não se manifestar no prazo
concedido.
Assim, causa espanto que a interessada afirme que “...sem que houve possiblidade
de reagir a tempo, a Manifestante foi surpreendida com os despachos decisórios
lavrados em 6 processos sobre o mesmo assunto”. Ora, a interessada foi a juízo
justamente para requerer que a Receita Federal fizesse a análise de nove
PER/DCOMP no tempo determinado na sentença judicial. Foi intimada a
apresentar documentação comprobatória, e não o fez. Desde a primeira
intimação, a autoridade fiscal registrou: “Ressaltamos que, a entrega dos
documentos solicitados é imprescindível ao deslinde dos Processos Administrativos
em epígrafe, e que o não atendimento acarretará o INDEFERIMENTO do pedido”
(fl. 85). Portanto, alegar surpresa não é compatível com o encadeamento das
ações adotadas pelas partes.
Por outro lado, a interessada sugere que “caso a Fiscalização entendesse inviável
o cumprimento da decisão judicial no prazo fixado pelo juízo, poderia ter,
justificadamente, requerido dilação de prazo nos autos do Mandado de
Segurança, a fim de que fosse realizado o processo fiscalizatório adequado”.
Não há, no processo, qualquer elemento que possa conduzir à conclusão de que a
autoridade fiscal demandaria prazo suplementar “a fim de que fosse realizado o
processo fiscalizatório adequado”. Pelo contrário: assim que recebeu a intimação
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
14
da ordem judicial, debruçou-se sobre as informações constantes das bases da
Receita Federal e, ao identificar inconsistências, intimou imediatamente o
contribuinte a esclarecê-las. Entretanto, a interessada optou por, no primeiro
momento, manter-se inerte, pronunciando-se no seu tempo (e não no
estabelecido pela autoridade fiscal) para solicitar prorrogação de prazo. De forma
fundamentada, a autoridade fiscal concedeu prazo inferior ao requerido pelo
contribuinte que, novamente, quedou-se silencioso. Nada havia a autoridade
fiscal a requerer ao Juízo, visto que não tinha em mãos os documentos
necessários para esclarecer os pontos levantados inicialmente.
Outra alegação trazida pela interessada é “visto que de tão exíguo os prazos
fixados no curso da fiscalização, a Manifestante sequer teve condições de
apresentar parte dos documentos que tinha localizado”. Ora, poderia a
interessada ter apresentado tal documentação quando solicitou prorrogação do
prazo. Ou quando tomou ciência de que a autoridade fiscal concedeu prorrogação
em tempo inferior ao requerido, até como forma de explicitar o interesse em
atender ao solicitado na intimação fiscal. Ou, até mesmo, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, para dar concretude ao que
alega. Porém, em nenhum desses momentos processuais tais documentos foram
apresentados.
Como se verá adiante, a decisão da autoridade fiscal, ao negar o pedido de
restituição diante da falta de apresentação de documentação comprobatória que
considerou indispensável para análise do direito creditório, revelou-se prudente e
adequada.
Portanto, embora, de fato, o prazo estabelecido pela autoridade fiscal para
cumprimento da intimação tenha sido de poucos dias, para mim é claro que a
inércia e o silêncio do contribuinte para atendimento do requerido é que
conduziram à decisão da autoridade fiscal, novamente não identificando o
alegado cerceamento do direito de defesa – que, mais uma vez ressalto, foi plena
e consistentemente exercido no momento processual adequado, pela
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
Assim, rejeito a hipótese de nulidade do Despacho Decisório.

Pedido de Diligência
Na manifestação de inconformidade, assim se pronunciou a interessada:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
15

No âmbito do PAF, os pedidos de diligência devem obedecer ao determinado no
art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
(...)
O pleito a que a interessada se refere como “conversão do julgamento em
diligência” de fato se constitui em solicitação de reabertura de prazo para
apresentação de documentação comprobatória, correspondendo aos itens
elencados pela autoridade fiscal nos termos de intimação expedidos quando dos
procedimentos para análise do direito creditório.
Cabe observar que, em correspondência endereçada à autoridade fiscal
solicitando dilatação do prazo concedido, a interessada assim afirmou (fl. 141):

A ciência do despacho decisório se deu em 12/09/2017, uma semana antes da
data que o contribuinte afirmou ser adequada para apresentação da
documentação requerida. A manifestação de inconformidade foi protocolada em
11/10/2017 – portanto, três semanas após a data estipulada pela própria
interessada como suficiente para apresentar tal documentação. Dessa forma, não
vislumbro qualquer das razões elencadas nas alíneas a) a c) do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, para que se cogite concessão de prazo suplementar
para apresentação extemporânea de provas.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
16
Ainda, é importante destacar que a adoção de eventual procedimento de
diligência deve ter por objetivo, única e tão somente, dirimir dúvidas com relação
às provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a
suprimir o encargo que, no caso, caberia ao interessado produzir no prazo
estipulado pela legislação tributária.
Assim sendo, o pedido de diligência apresentado de forma genérica e com intuito
explícito de reabertura de prazo para apresentação de documentação
comprobatória não atende os requisitos determinados na legislação de regência
da matéria, razão pela qual eu o considero não formulado, nos termos do §1o do
art. 16 do PAF.
De toda forma, como se verá no próximo tópico, ainda que houvessem sido
cumpridos os requisitos legais, a diligência não seria necessária.

Análise do crédito
Nas conclusões do despacho decisório, a autoridade fiscal anotou:

Tal procedimento foi realizado e consta nos autos do processo administrativo no
10283.723089/2018-48. Nele a autoridade fiscal confirma a revisão da apuração
do imposto de renda do período, resultando no seguinte lançamento (fl. 755 do
processo administrativo no 10283.723089/2018- 48, reproduzido à fl. 260 do
processo em análise):

No documento “Demonstrativo de Apuração Lucro Real / IRPJ / CSLL” consta (fl.
735 do processo administrativo no 10283.723089/2018-48, reproduzido à fl. 269
do processo em análise):

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
17
Como se vê, na apuração da base de cálculo do lançamento foram deduzidas
retenções na fonte de contribuição social sobre o lucro líquido no montante de R$
1.280.334,11, exatamente o mesmo valor pleiteado pelo contribuinte a título de
crédito de saldo negativo. Uma vez que tais deduções reduziram a base de cálculo
da infração, mesmo confirmadas as retenções de CSLL na fonte para o beneficiário
não há crédito de saldo negativo a ser reconhecido em favor da interessada. Se tal
o fizesse, corresponderia a aproveitamento das retenções em duplicidade, na
quantificação do lançamento e como restituição de crédito.
Anoto que o lançamento foi contestado pelo contribuinte e, em julgamento
unânime na 1a turma da então Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora, em 09/07/2020, a impugnação foi julgada
parcialmente procedente, reduzindo o valor do crédito tributário.
Destaco que não cabe, no processo em análise, avaliar as alegações apresentadas
pela interessada quanto à apuração da base de cálculo do tributo, visto ser objeto
de processo específico que, no momento, aguarda julgamento do recurso
voluntário apresentado junto ao CARF.
No entanto, caso o contribuinte tenha decisão favorável no julgamento do
recurso voluntário, com exoneração do crédito tributário lançado, caberá o
reconhecimento do crédito de saldo negativo em seu favor.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e:
a) Rejeito as hipóteses de nulidade do Despacho Decisório;
b) Não conheço do pedido de diligência; e
c) Concluo pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Da leitura do acórdão acima, pode-se facilmente verificar que o acórdão recorrido,
ao negar provimento à manifestação de inconformidade, de forma alguma teria “se baseado em
apenas um único fundamento para o indeferimento da Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, sem ao menos se aproximar àquilo que, em teoria, seria sua incumbência legal, qual
seja a de realizar a efetiva análise do direito creditório em debate”.
Ao tratar das nulidades arguidas em relação ao despacho decisório, explorou de
maneira muito competente as motivações levadas a efeito pela Autoridade Administrativa para
indeferir o pleito, mormente a ausência de liquidez e certeza do crédito requerido, chegando a
essa conclusão motivada em muito pela inação da Recorrente em atender a Fiscalização quando
intimada para tal.
A esse respeito, perfeita a análise da decisão recorrida quanto à higidez com que se
portou a Autoridade Administrativa ao procurar, não só junto à Contribuinte (via intimações
fiscais), mas também nos registros à disposição da Receita Federal (ECF etc), as informações
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
18
necessárias à validação da base de cálculo da CSLL devida no ano calendário de 2015. E as
requisições feitas, via intimação fiscal, o foram em absoluta conformidade com a legislação
tributária, amparada que estava a Autoridade Administrativa tanto pelo art. 161 da IN RFB no
1.717, de 1999, quanto pelos arts. 36 e 39 da Lei no 9.784, de 1999.
Portanto, absolutamente escorreito o procedimento fiscal e acertada a decisão
recorrida em relação à motivação adotada pela Fiscalização para indeferir o crédito requerido, via
despacho decisório.
Também desarrazoada a irresignação da Recorrente quanto aos prazos conferidos
pela Autoridade Fiscal para a apresentação da documentação reputada necessária para a
apuração do crédito. Digo isso lastreado nos fatos cirurgicamente delineados na decisão recorrida
que apontam, primeiramente, a manifestação inicial da Recorrente em relação às intimações que
lhe foram encaminhadas após o prazo estipulado para tanto e, mesmo assim, tão somente para
solicitação de novo prazo para atendimento, igualmente não cumprido. Aliás, as informações
requeridas jamais foram apresentadas no processo, seja durante o procedimento fiscal, seja na
apresentação da manifestação de inconformidade, seja em sede de recurso voluntário. Preferiu a
Contribuinte se escudar na argumentação de que tais informações, requeridas via intimação fiscal,
não eram necessárias para a devida apuração do crédito passível de restituição/compensação.
Ora, tal juízo não é de sua competência, mesmo porque a responsabilidade pela concessão ou não
do crédito passível de restituição/compensação é unicamente da Autoridade Fiscal.
A Autoridade Julgadora de primeira instância, inclusive, foi muito além do que
necessitaria para explicar/justificar a necessidade que havia da apresentação dos
documentos/informações requeridos, apresentando graficamente todo o roteiro a ser percorrido
pela Autoridade Administrativa para validar o crédito solicitado. Arremata a Autoridade Julgadora
que “Por certo, não cumpriria bem o seu papel institucional e seria até mesmo irresponsável o
auditor-fiscal que, tendo detectado indícios relevantes de inconsistência na apuração do resultado
do período conforme informações prestadas pelo contribuinte à Receita Federal, reconhecesse em
favor desse mesmo contribuinte direito creditório respaldado tão somente em tais informações”.
Por todo o exposto, resta claro que não houve qualquer hipótese de cerceamento
de defesa à Recorrente (a motivação para o indeferimento do seu pedido foi plenamente
justificada pela sua própria inércia quanto ao atendimento do requerido pela Autoridade Fiscal)
tendo o mesmo sido exercido no momento processual adequado, pela apresentação da
Manifestação de Inconformidade e do recurso voluntário.
Ao realizar as intimações fiscais, a Autoridade Administrativa verificou, diante dos
registros contábeis/fiscais à sua disposição nos sistemas de informação da Receita Federal, que
poderiam haver inconsistências na apuração da contribuição devida do ano calendário de 2015,
razão pela qual solicitou à Contribuinte os devidos esclarecimentos. Ao não obter as devidas
respostas por parte da Contribuinte, a Autoridade Fiscal não teve outra alternativa a não ser
indeferir o pedido de restituição/compensação e representar ao setor competente de sua Unidade
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
19
Administrativa para que fosse aberto procedimento fiscal específico para a apuração dos
verificados. Assim foi feito, culminando, ao fim e ao cabo, com a lavratura do auto de infração
consubstanciado no processo administrativo no 10283.723089/2018-48.
Neste processo, conforme noticiado pela Autoridade Julgadora de primeira
instância, foi lavrado auto de infração e apurado o seguinte crédito tributário:

Após o julgamento realizado pela DRJ/JFA o crédito tributário exigido no referido
processo foi reduzido para R$6.812.750,27 (valor do principal). Vindo a julgamento por esta
mesma Turma do CARF em outubro do corrente ano, o recurso voluntário proposto contra a
decisão da DRJ no referido auto de infração foi desprovido por unanimidade com a edição do
acórdão no 1401-007.282. Vide ementa abaixo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não se cogita de nulidade por preterição ao direito de defesa quando,
devidamente descritos os fatos e apontadas pormenorizadamente as infrações
que motivaram o lançamento, o sujeito passivo demonstra pleno conhecimento
das infrações ao contestar a exigência.
MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO
CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A matéria não proposta em sede de impugnação não pode ser deduzida em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS – FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado pela Contribuinte, com documentação hábil e idônea, conforme
o exigido pela legislação de regência (arts. 264 e 923 do RIR/99), o valor
efetivamente incorrido com o pagamento de despesas financeiras, com
empréstimos e juros, não resta outra alternativa senão manter a glosa dos valores
apurados pela Fiscalização.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
20
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL DE
EXERCÍCIOS ANTERIORES. CABIMENTO.
É direito da Contribuinte a compensação do saldo de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL relativos a exercícios anteriores quando da apuração do
lucro real do período objeto da autuação, conforme o disposto nos arts. 15 e 16 da
Lei no 9.065/95.
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO DE SUA APLICAÇÃO.
Incabível o agravamento da multa de ofício quando os elementos que sustentaram
a autuação foram justamente a ausência de comprovação das despesas
contestadas, não sendo, no caso, o Contribuinte obrigado a constituir prova contra
si mesmo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao lançamento da CSLL os mesmos fundamentos adotados em relação à
decisão tomada para o IRPJ, haja vista a intrínseca relação entre todos os tributos
ora exigidos.

Portanto, as desconfianças da Autoridade Administrativa quando prolatou o
despacho decisório, pelo menos até o atual momento processual, foram confirmadas com a
lavratura e manutenção (mesmo que parcial) do auto de infração.
A lavratura do auto de infração e sua posterior manutenção parcial pela DRJ/JFA
também motivaram a Autoridade Julgadora de primeira instância, nestes autos, a negar
provimento à manifestação de inconformidade; ao contrário do que alega a Recorrente, esta não
foi a única motivação para o indeferimento por parte da DRJ06, conforme já vimos anteriormente.
Mas, foi adotado como um forte argumento para tanto. Isso porque, quando da lavratura do auto
de infração, a Autoridade Fiscal considerou na apuração da contribuição devida os valores retidos
pelas fontes pagadoras a título de CSLL, conforme o demonstrativo abaixo:

Por essa razão, absolutamente correta a conclusão a que chegou a decisão
recorrida ao apontar que “Uma vez que tais deduções reduziram a base de cálculo da infração,
mesmo confirmadas as retenções de CSLL na fonte para o beneficiário não há crédito de saldo
negativo a ser reconhecido em favor da interessada. Se tal o fizesse, corresponderia a
aproveitamento das retenções em duplicidade, na quantificação do lançamento e como restituição
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
21
de crédito”. Também é verdade que, no caso de a Contribuinte vir a obter uma decisão final que
exonere o crédito tributário lançado, na esfera administrativa, restará caracterizado o
reconhecimento do crédito de saldo negativo a seu favor.
Portanto, prima facie, estaria caracterizada a prejudicialidade do julgamento deste
processo em relação à decisão a ser proferida no auto de infração, o que ensejaria o necessário
sobrestamento do julgamento deste até o deslinde final daquele. Ocorre que, no Regimento
Interno do CARF, as hipóteses de sobrestamento são muito restritas; uma delas é a constante do
art. 100 do Regimento:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado (Grifou-se)
Além do disposto no art. 100 do Regimento acima reproduzido, ainda existe a
hipótese conferida pelo art. 47, § 5o:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal
e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
Ocorre que, neste caso, já foi proferida decisão de mesma instância naquele que
seria considerado o processo principal, justamente o auto de infração protocolado no processo no
10283.723089/2018-48. Assim, nada obsta, ao contrário, faz-se necessário, que se profira decisão
no presente processo, levando em consideração o que já foi decidido relativamente ao auto de
infração.
Por essa razão, também mostra-se absolutamente desarrazoada a alegação de que
no presente caso dever-se-ia adotar a mesma ratio decidendi que guiou o julgamento realizado
nos autos do Processo Administrativo no 10283.723841/2017-70. Ao contrário do que alega a
Recorrente os casos são diferentes, referem-se a tributos e períodos de apuração diversos.
Ademais, naquele caso, apesar de a Autoridade Administrativa também ter representado para a
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.366 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.723844/2017-11
22
abertura de procedimento fiscal de auditoria, constatou a DRJ que não teria havido lançamento
tributário, senão vejamos:
Em pesquisa na base de dados da Receita Federal não localizei elementos que
permitam confirmar a abertura da fiscalização solicitada.
Vê-se que, previamente à emissão do despacho decisório, a autoridade fiscal
apurou indícios de inconsistências na apuração da base de cálculo dos tributos
que a levaram a solicitar documentação comprobatória a ser apresentada pela
interessada. Diante do não atendimento dos termos de intimação, a Fiscalização
optou por negar o direito creditório em decorrência da falta de apresentação da
documentação solicitada.
A partir dos indícios identificados não houve, por parte da autoridade fiscal, seja
pela lavratura de auto de infração ou mesmo no despacho decisório, promoção
de ajustes da base de cálculo do IRPJ considerando as informações levantadas
nas bases de dados da Receita Federal, apurando novos valores devidos do
tributo e, se fosse o caso, fundamentando nessa revisão da apuração sua
decisão quanto ao crédito alegado pela interessada. Caso assim tivesse
procedido, o contribuinte poderia contestar as conclusões da autoridade fiscal,
inclusive apresentando documentação comprobatória que julgasse pertinente.
No entanto, ao fundamentar a decisão apenas na não apresentação da
documentação por parte da interessada, não há questionamento objetivo da
apuração da base de cálculo dos tributos.
Assim, nesta instância julgadora, entendo não ser cabível qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do
período, prevalecendo o valor dos tributos apurados conforme declaração
apresentada pela interessada. Dessa forma, no contexto da presente lide cabe
considerar, tão somente, a análise individualizada das parcelas de composição do
crédito, o que será feito a seguir.
Em resumo, a DRJ verificou que não teria havido alteração da base de cálculo do
IRPJ por parte da Fiscalização mesmo após a Representação da Autoridade Administrativa que
havia analisado o crédito requerido e indeferido a restituição. Diante desse fato, considerou a DRJ
que nada havia a ser feito em relação à apuração da base de cálculo, restando tão somente a
análise individualizada das parcelas de composição do crédito. Portanto, são situações
absolutamente distintas, razão pela qual tal alegação deve ser rechaçada de pronto.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 736
DF CARF MF
Original